Tribunal: TJSP
Processo: 1000732-86.2014.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência tão só quanto às

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência tão só quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000612503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1000732-86.2014.8.26.0320/50004,
da
Comarca
de
Limeira, em que são embargantes ALKMAR EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOSSPE LTDA e TRISUL VENDAS CONSULTORIA EM
IMOVEIS LTDA., é embargada ROBERTA RANCHES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000732-86.2014.8.26.0320/50004 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1000732-86.2014.8.26.0320/50004
COMARCA: LIMEIRA (3a VARA CÍVEL)
EMBARGTES: ALKMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOSSPE LTDA
E TRISUL VENDAS CONSULTORIA EM IMOVEIS LTDA.
EMBARGADO: ROBERTA RANCHES
JD 1o GRAU: MARIO SÉRGIO MENEZES
VOTO No 34.440
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO.
Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do
tema 938 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação
clara de inconformismo com o V. Acórdão que não
se resolve por meio de embargos de declaração.
Instrumento processual que tem incidência tão só
quanto às inconsistências internas do julgamento,
para
o
fim
de
completá-las,
harmonizá-las,
esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos
rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por ALKMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA E OUTRA contra o V. Acórdão da Câmara Especial de
Presidentes
que,
em
demanda
cominatória,
negou
provimento a agravo interno. Alegam que não houve
pronunciamento sobre a questão prejudicial de mérito
trazida
no
reclamo,
referente
à
prescrição
da
pretensão inicial. Assinalam, ainda, que o compromisso
de compra e venda firmado entre as partes foi assinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000732-86.2014.8.26.0320/50004 - Voto no
3
em meados de 2010, tendo a presente ação ajuizada
apenas em 2014, ultrapassado o prazo prescricional
trienal estabelecido pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no tema 0938.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
Estes só são cabíveis caso o Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 7a Câmara de Direito
Privado consignou que os valores cobrados pelas
recorrentes dos consumidores para fins de pagamento
dos serviços de intermediação imobiliária não foram
destacados no contrato entabulado entre as partes.
Aduziram
que
há
cláusula
contratual
prevendo
o
pagamento de comissão de corretagem apenas na hipótese
de rescisão do negócio, mas que tal encargo nunca foi
efetivamente transferido aos compradores, não tendo
sido cumprido o requisito de devida informação (fls.
231/233).
Desse
modo,
corretamente
aplicado
o
Recurso Especial Repetitivo no 1599511/SP, sob o tema
0938, cujo julgamento reconheceu ser válida a cláusula
contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade
autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde
que previamente informado o preço total da aquisição
da unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão de corretagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000732-86.2014.8.26.0320/50004 - Voto no
4
No que se refere à alegada prescrição da
pretensão inicial, observo que tal questão não foi
objeto do agravo interno, razão pela qual não há
qualquer vício no V. Acórdão embargado, o qual deve
ser mantido em todos os seus termos.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente. As interessadas querem transformar os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO